Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702223-43.2019.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCOS ALVES COELHO, RAFAEL DA SILVA COELHO ALVES, JACIARA DA SILVA COELHO ALVES, GABRIELE DE SOUSA GABRIEL, D. D. S. G., MARIA COELHO ALVES, MARIA DO SOCORRO COELHO ALVES NOGUEIRA, FRANCISCO REGINALDO COELHO ALVES, MARIA DAS GRAÇAS COELHO ALVES, FRANCISCO COELHO ALVES, CAROLINE CASTRO ALVES, CAMILA CASTRO ALVES, HYZANDEY CASTRO ALVES, MARCOS VINICIUS COELHO FARIAS ALVES, ESPÓLIO DE FRANCISCA ALVES COELHO GABRIEL DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, por ser temerário o exame de admissibilidade de seus pressupostos, neste momento. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019